Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712597-31.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY PIMENTEL DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia são classificados como direitos pecuniários e não compõem a remuneração dos militares distritais, motivo pelo qual tais auxílios não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina (arts. 6o e 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986). 2. É incabível realizar interpretação extensiva ou contrária à lei, que estabeleceu expressa distinção entre os direitos pecuniários e as rubricas que integram a remuneração. 3. Ainda que os auxílios sejam pagos de forma habitual, depreende-se do art. 3o, XIII e XIV, da Lei n. 10.486/2002 que não se trata de vantagem de caráter permanente, o que afasta a aplicação da parte final do art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986. 4. Constatado que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina devida ao apelante, conclui-se que a sentença que denegou a segurança deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que ser medida legal a incorporação do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina, devido o caráter permanente dos aludidos benefícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1514696 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, porquanto a turma julgadora decidiu a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta” (AI 868596 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017